Tribunal: TJMMG
Processo: 2000007-48.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000007-48.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO CPM) – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CP) – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE E CONDENAÇÃO QUANTO À LESÃO CORPORAL -RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NA PARTE RELATIVA AO JULGAMENTO DO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA POR INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, E NÃO POR RECURSO PRÓPRIO – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – EXCLUDENTES DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXCESSO PUNÍVEL CARACTERIZADO – ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – IMPERATIVO LEGAL – ART. 387, INC. IV, DO CPPM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) E LESÃO CORPORAL [ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] – SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS TRÊS RÉUS DO PRIMEIRO DELITO E CONDENOU UM DOS RÉUS PELO SEGUNDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA A QUO POR INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 125, § 5º, PELO STF – COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DO JUIZ SINGULAR – CIVIL É VÍTIMA DIRETA DA VIOLÊNCIA PRATICADA PELO APELANTE – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – SÚMULA 160 DO STF – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE OFÍCIO, NÃO CONHECENDO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS AO OFENDIDO – NO MÉRITO, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS RÉUS NO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE HAVER NOVA DECISÃO MAIS GRAVOSA AO RÉU – DECOTE DA INDENIZAÇÃO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA NO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 209 DO CPM – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. - O Tribunal, ao julgar apelação interposta exclusivamente pela defesa, não pode reconhecer nulidade, ainda que absoluta, não suscitada no recurso da acusação, nos termos da Súmula n. 160 do STF, sob pena de violação do princípio non reformatio in pejus. - A decisão absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, em relação ao crime de violência arbitrária, transitou em julgado para a acusação, sendo inviável a rediscussão da matéria, razão pela qual o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público em contrarrazões não se pode ser conhecido. - A peça de contrarrazões destina-se à impugnação das razões recursais, não sendo meio idôneo para formular novos pedidos em prejuízo da defesa. - Decote da sentença da indenização de R$150,00 (cento e cinquenta reais). - Parcial provimento ao recurso de apelação da defesa. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar suscitada pelo Ministério Público. No mérito, por maioria, acordam em dar parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decotar da sentença a indenização de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para reparação dos danos morais causados ao ofendido, por absoluta falta de previsão legal, mantendo-se os demais dispositivos da sentença de primeiro grau, sendo vencido em parte o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que negou provimento ao presente recurso, para manter integralmente a condenação do recorrente como incurso nas sanções do art. 209, caput, do Código Penal Militar, bem como a pena aplicada e a reparação por danos morais fixadas na r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por André Almeida Oliveira contra sentença proferida pelo Exmo. juiz de direito militar substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que, no âmbito da competência singular, julgou o pedido contido na denúncia parcialmente procedente para condená-lo à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar (lesão corporal leve), concedendo-lhe o sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos e fixando o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento a título de reparação por danos morais em favor do ofendido Wallison Braz dos Santos, enquanto o Conselho Permanente de Justiça (CPJ/PM), por maioria de votos, o absolveu da imputação remanescente, referente ao crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal). Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), em sua forma aditada (Evento 1, ADITDEN2), recebida em 09/01/2025 (Evento 2): O conjunto probatório produzido no âmbito do incluso Procedimento Investigatório Criminal comprova que, no dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 13h, no cruzamento da Rua Transversal com a Rua Dodô Neves, no bairro Fazendinha, em Belo Horizonte/MG, os denunciados praticaram violência, no exercício da sua função, em desfavor de Wallison Braz dos Santos. Na mesma ocasião de tempo e lugar, os denunciados ofenderam a integridade corporal de Wallison Braz dos Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito de n. 2024-024-000225-024-014897980-57 e no Exame Odonto-Legal de n. 2024-024-000225-024-014899340-25. Conforme restou apurado, no dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 13h, a vítima se deslocava pelo bairro Fazendinha utilizando motocicleta placa SHW5H64, quando foi surpreendida pelo denunciado PAULO ALBERTO RODRIGUES DE LIMA com um golpe de cassetete, ainda em movimento, sem que tivesse sido emanada ordem de parada ou de abordagem. Após, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, retiraram Wallison Braz dos Santos da motocicleta, aplicando-lhe golpes de “mata leão”, de tonfa e socos. Observa-se que a vítima tentou tocar a mão do militar que lhe aplicou golpe de “mata leão”, ANDRÉ ALMEIDA OLIVEIRA, para tentar cessar as agressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Contudo, em superioridade numérica, os denunciados continuaram a agredi-lo (Evento 1, VÍDEO6, autos de n. 2000341-19.2024.9.13.0005). Ato contínuo, o ofendido foi colocado ao solo em posição de decúbito ventral, já imobilizado e sem possibilidade de oferecer resistência, oportunidade em que o denunciado ANDRÉ ALMEIDA OLIVEIRA, com brutalidade, lhe desferiu seis cotoveladas e um chute na região das costas, da lombar e face, enquanto o denunciado ROGÉRIO FELIPE DUARTE LOPES segurava a vítima, e o denunciado PAULO ALBERTO RODRIGUES DE LIMA pressionava a tonfa contra o ofendido, vigiando as proximidades do local. Do REDS 2024-004325266-001 e do Relatório de Investigação Preliminar n.º 102.444/24-CPM, atestou-se que os militares que aparecem nas filmagens promovendo e auxiliando as agressões contra Wallison Braz dos Santos são, de fato, ROGÉRIO FELIPE DUARTE LOPES, PAULO ALBERTO RODRIGUES DE LIMA e ANDRÉ ALMEIDA OLIVEIRA. Restando, pois, comprovadas a materialidade e autoria da infração, os denunciados ROGÉRIO FELIPE DUARTE LOPES, PAULO ALBERTO RODRIGUES DE LIMA e ANDRÉ ALMEIDA OLIVEIRA infringiram o disposto nos artigos 322 do Código Penal e artigo 209 do Código Penal Militar. Assim, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos denunciados para responderem aos termos da presente ação penal, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo, ouvindo-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida e CONDENAÇÃO na forma legal. Requer, ainda, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor mínimo para reparação do dano moral causado à vítima, no importe de, pelo menos, 2 (dois) salários-mínimos, vez que evidenciados a humilhação e o constrangimento a que foi submetida em razão da ação criminosa dos denunciados. Por fim, requer a fixação de valor de indenização a título de danos materiais, a ser quantificado na fase instrutória, tendo em vista que a vítima teve significativos prejuízos a serem reparados no âmbito de sua integridade física em decorrência das agressões perpetradas pelos denunciados. No ato de recebimento da denúncia, o juiz singular reconheceu sua competência para processar e julgar o crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), e fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ/PM) para o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), com o consequente chamamento do escabinato. Na sessão de julgamento (Evento 78, ATA1), após a rejeição, por maioria, da preliminar ministerial de incompetência do CPJ para julgar o art. 322 do CP, o Conselho Permanente de Justiça e o juiz singular proferiram julgamento parcialmente procedente, resultando nas seguintes conclusões, formalizadas na sentença (Evento 81): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O CPJ/PM, por unanimidade, absolveu os corréus Rogerio Felipe Duarte Lopes e Paulo Alberto Rodrigues de Lima da imputação de violência arbitrária (art. 322 CP), por atipicidade da conduta e excludente de ilicitude (art. 439, b e d, ambos do CPPM); e, por maioria, absolveu o ora apelante André Almeida Oliveira, da imputação do art. 322 do CP, com fundamento na excludente de ilicitude. No âmbito da competência singular, o juiz de direito militar absolveu os corréus Rogerio Felipe Duarte Lopes e Paulo Alberto Rodrigues de Lima do crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), com base no art. 439, b e e, do CPPM (atipicidade e insuficiência probatória, respectivamente). Contudo, considerou a conduta do Sd PM André Almeida Oliveira configuradora de manifesto excesso punível, especialmente no momento final da contenção, quando desferiu um chute na região dorsal/lombar do ofendido já imobilizado, condenando-o nas penas do art. 209 do CPM, a 3 (três) meses de detenção em regime aberto, concedendo-lhe o sursis e fixando a reparação mínima por danos morais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Inconformada com o decreto condenatório, a defesa do acusado interpôs o presente recurso de apelação (Evento 91). Em suas razões recursais (Evento 100), o apelante argumenta a incoerência da sentença, alegando que o reconhecimento de excludente de ilicitude pelo CPJ/PM quanto ao crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) deveria logicamente estender-se ao crime de lesão corporal, haja vista tratar-se da mesma conduta fática. Sustenta o apelante que as provas dos autos foram uníssonas no sentido de que a conduta praticada estava amparada pelas excludentes da legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 439, “d”, do CPPM. Assevera o apelante que a única intenção era deter a vítima, que resistia ativamente à prisão em local hostil, sendo os golpes utilizados um nível de força menor, previsto na doutrina policial, e que muitas lesões decorreram da queda da motocicleta. Requer, assim, alternativamente, seja reconhecida a atipicidade da conduta por ausência de dolo, absolvendo-o com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. Por fim, caso mantida a sentença no mérito, requer o decote da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, por ausência de previsão legal. Em contrarrazões de apelação (Evento 107), o Ministério Público suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença na parte relativa ao julgamento do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), com a consequente cassação do decreto absolutório do CPJ/PM quanto a todos os acusados, em razão da incompetência absoluta do Conselho de Justiça, conforme a interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o art. 125, §5º, da Constituição Federal, requerendo o declínio da competência ao juiz singular. No mérito, o apelado pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da condenação do Sd PM André Almeida Oliveira pelo crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), haja vista o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 excesso punível flagrante e a comprovação da materialidade e autoria. Requereu, ainda, a majoração da reparação por danos morais para o valor de 2 (dois) salários mínimos, por considerar o valor fixado desarrazoado e desproporcional. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 7), manifestando pelo acolhimento da preliminar de incompetência arguida pelo Ministério Público de primeira instância, opinando pela declaração da nulidade parcial da decisão do Conselho Permanente de Justiça, que julgou o crime do artigo 322 do Código Penal, e a remessa dos autos ao juiz de direito, nos termos do artigo 125, § 5º, da Constituição da República. No mérito, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se inalterada a condenação do apelante Sd PM André Almeida Oliveira pelo crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), pois o excesso punível ficou cabalmente demonstrado. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de manter a sentença condenatória em seus exatos termos. Antes de adentrar o mérito, cabe examinar a preliminar suscitada pelo Ministério Público que pleiteia a declaração da nulidade da sentença na parte relativa ao julgamento do crime de violência arbitrária, com a cassação do decreto absolutório quanto a todos os acusados, bem como para fixar a competência do juiz singular. Tal arguição de nulidade foi levantada em contrarrazões recursais e não por meio do recurso próprio. Nesse cenário, entendo que não é possível cassar uma decisão absolutória sem que o Ministério Público tenha formulado o pleito por meio de recurso próprio. Conhecer de tal pretensão e atendê-la implicaria reformar a decisão em desfavor do réu por meio de seu próprio recurso, caracterizando a reformatio in pejus. Por tal razão, passo pela preliminar levantada em contrarrazões recursais. Passo ao exame do mérito. O apelante pretende a absolvição, sustentando, em suma, que sua conduta estaria amparada pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, além de alegar a atipicidade por ausência de dolo. A pretensão absolutória não merece prosperar. A materialidade do crime de lesão corporal encontra-se robusta e inequivocamente comprovada nos autos. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (Evento 1, NF/PIC4, fls. 21/26, Processo 2000505- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 81.2024.9.13.0005) e o Exame Odonto-Legal (Evento 1 NF/PIC4, fls. 19/20, mesmo apenso) atestaram, de forma técnica e detalhada, a existência de múltiplas lesões na vítima Wallison Braz dos Santos, incluindo escoriações, equimoses em diversas partes do corpo e fraturas dentárias, todas compatíveis com a ação contundente descrita na denúncia. Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste e recai com segurança sobre o apelante, André Almeida Oliveira. A prova mais contundente nesse sentido é a gravação audiovisual da abordagem policial, acostada aos autos (Evento 1, VÍDEO6, Processo 2000341-19.2024.9.13.0005). As imagens capturadas são explícitas e não deixam margem para dúvidas, registrando o exato momento em que o apelante, de forma deliberada, desfere uma sequência de golpes contra a vítima, que já se encontrava caída ao solo e imobilizada pelos outros dois policiais militares. O próprio apelante, em seu interrogatório, não nega a participação na ocorrência, limitando-se a tentar justificar sua conduta. O contexto fático permite extrair, com segurança, o dolo necessário à tipificação subjetiva. O cerne do inconformismo defensivo reside na alegação de que a conduta do apelante estaria resguardada pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa. Argumenta o apelante que a força utilizada foi um meio necessário e moderado para conter um indivíduo que resistia ativamente à prisão em um contexto de alta periculosidade. Embora seja inegável que o policial militar, no exercício de sua função, detém o dever e o direito de usar a força para efetuar prisões e garantir a ordem pública, tal prerrogativa não é um cheque em branco para o uso indiscriminado e desproporcional da violência. O ordenamento jurídico, ao prever as excludentes, impõe limites claros, sendo o principal deles a moderação no uso dos meios necessários para repelir a injusta agressão ou para cumprir o dever legal. A ausência de moderação e a clara desnecessidade da força empregada configuram o excesso punível. E é exatamente isso o que se verifica na conduta do apelante. A análise atenta da gravação de vídeo revela uma dinâmica fática que pode ser dividida em dois momentos distintos. O primeiro, que envolve a abordagem inicial, a ordem de parada, a queda da motocicleta e a tentativa de contenção da vítima, que, segundo os réus, oferecia resistência. Nesse primeiro momento, o uso da força física para subjugar o indivíduo poderia, em tese, encontrar amparo legal. Contudo, a conduta do apelante, que resultou na sua condenação, ocorre em um segundo momento, qualitativamente diverso. As imagens são cristalinas ao demonstrar que, após ser colocada em decúbito ventral, a vítima Wallison Braz dos Santos já estava subjugada. Wallison se encontrava no solo, com o corréu Rogério segurando-o e o corréu Paulo pressionando o bastão contra seu corpo e vigiando o perímetro. Nesse instante, a resistência, se é que ainda existia, já havia sido neutralizada pela superioridade numérica e de força dos agentes. A vítima não oferecia mais qualquer risco iminente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Foi nesse cenário, com a situação já sob controle, que o apelante André Almeida Oliveira, de forma totalmente desnecessária e desproporcional, desfere, com brutalidade, uma sequência de seis cotoveladas e um chute na região das costas, da lombar e da face da vítima. Tais agressões não tinham qualquer finalidade de contenção, mas sim um caráter puramente punitivo e intimidatório, configurando ato de violência gratuita contra pessoa já contida. O argumento defensivo de que "utilizar de socos e chutes, para quebrar a resistência, é conduta prevista no caderno doutrinário" não pode ser acolhido. O Caderno Doutrinário 1 - Intervenção Policial, Verbalização e Uso de Força - da PMMG deixa claro que o nível de força utilizado pelo policial deve ser compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do infrator. Extrai-se da referida doutrina: O emprego de força pelos policiais deverá ser dosado, visando reduzir possíveis efeitos negativos decorrentes do seu uso ou até evitar que se produzam. O nível de força utilizado pelo policial na intervenção deverá ter a intensidade e a duração suficientes para conter a agressão. Este princípio visa evitar o excesso no uso de força. Considera-se imoderada a ação do policial que, após cessada ou reduzida a agressão, continua empregando o mesmo nível de força. No caso em apreço, o registro de imagens da abordagem evidencia que, no momento dos golpes de chute e cotoveladas praticados pelo apelante que causaram lesão corporal na vítima, esta já não oferecia resistência a ser quebrada. A vítima já se encontrava no solo, totalmente imobilizada. O excesso é manifesto, doloso e injustificável. Ao agir dessa forma, o apelante exorbitou suas atribuições e praticou ato ilícito, pelo qual deve responder criminalmente. Qualquer que seja o passado criminal da vítima, isso não confere ao agente do Estado o direito de agredi-la quando já se encontra contida e sob seu poder. A tese de ausência de dolo também não se sustenta. O dolo de lesionar (animus laedendi) emerge cristalino da própria ação de desferir cotoveladas e chutes contra uma pessoa imobilizada. Não se pode supor que alguém, ao praticar tais atos, não tenha a intenção de causar ofensa à integridade corporal de outrem, ou, no mínimo, não assuma conscientemente o risco de produzir tal resultado. Por fim, a alegação de incoerência com a absolvição pelo crime de violência arbitrária não vincula este Tribunal. A análise das provas para o crime de lesão corporal é autônoma e, como demonstrado, conduz de forma segura à certeza da condenação. Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ao argumento de ausência de previsão legal. Mais uma vez, sem razão o apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração é um imperativo legal previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), dispositivo este plenamente aplicável de forma subsidiária ao processo penal militar, por força do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Trata-se de um consectário lógico da sentença penal condenatória, visando a conferir maior efetividade à tutela dos direitos da vítima. No caso de crimes que envolvem violência contra a pessoa, como a lesão corporal, o dano moral decorre do próprio fato ilícito e da violação a direitos da personalidade, como a integridade física, a honra e a dignidade, e cuja prova, aqui, confunde-se com a prova do próprio crime, a qual, como já exaustivamente demonstrado, é robusta. Quanto ao valor fixado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), embora o Ministério Público em suas contrarrazões o tenha considerado irrisório, não houve recurso da acusação para majorá-lo. É valor considerado mínimo, decorrente de previsão legal que não impede a vítima de pleitear complementação pelas vias ordinárias. Em respeito ao princípio da non reformatio in pejus e considerando que apenas a defesa recorreu para decotá-lo, cabe a esta Corte apenas mantê-lo ou afastá-lo. Diante da legalidade de sua fixação, a manutenção da condenação nesse particular é medida que se impõe. Dessa forma, a sentença condenatória proferida pelo juiz singular não merece qualquer reparo, pois prolatada em estrita conformidade com a legislação aplicável e com o acervo probatório coligido aos autos. Por tais razões, passo pela preliminar levantada pelo Ministério Público e, no mérito, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pela defesa de André Almeida Oliveira, para manter integralmente a sua condenação como incurso nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar, bem como a pena aplicada e a reparação por danos morais fixadas na r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Senhores desembargadores, ao analisar detidamente os autos, verifico que, no ato de recebimento da denúncia, o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) reconheceu sua competência para processar e julgar o crime de lesão corporal (art. 209 do CPM) e fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o crime de violência arbitrária [art. 322 do Código Penal (CP)]. Na sessão de julgamento (evento 78 – ATA1), foi rejeitada, por maioria, a preliminar suscitada pelo Ministério Público de incompetência do CPJ para julgar o crime previsto no art. 322 do CP. O CPJ e o juiz singular proferiram julgamento parcialmente procedentes, resultando nas seguintes conclusões que foram formalizadas na sentença (evento 81). O CPJ, por unanimidade, absolveu os corréus Rogerio Felipe Duarte Lopes e Paulo Alberto Rodrigues de Lima da imputação de violência arbitrária (art. 322 do CP), por atipicidade da conduta e excludente de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ilicitude (art. 439, b e d, do CPPM); e, por maioria, absolveu o ora apelante, André Almeida Oliveira, da imputação do art. 322 do CP, com fundamento na excludente de ilicitude. No âmbito da competência singular, o juiz de direito militar absolveu os corréus Rogerio Felipe Duarte Lopes e Paulo Alberto Rodrigues de Lima do crime de lesão corporal leve [art. 209 do Código Penal Militar (CPM)], com base no art. 439, b e e, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (atipicidade e insuficiência probatória, respectivamente). Contudo, considerou a conduta do Sd PM André Almeida Oliveira configuradora de manifesto excesso punível, especialmente no momento final da contenção, quando desferiu diversas cotoveladas e um chute na região dorsal/lombar do ofendido, já imobilizado e em decúbito ventral, condenando-o, nas sanções do art. 209 do CPM, a 3 (três) meses de detenção em regime aberto, concedendo-lhe o sursis e fixando a reparação mínima por danos morais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Inconformada com o decreto condenatório, a defesa do acusado interpôs o presente recurso de apelação (evento 91). Pediu, ao final, a absolvição do apelante, com fundamento no art. 439, “d”, do CPPM. Alternativamente, pugna para que seja reconhecida a atipicidade de conduta por ausência de dolo, absolvendo-se-o, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Caso seja mantida a sentença de mérito, pugna pelo decote da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, por ausência de previsão legal. Em contrarrazões de apelação (evento 107), o Ministério Público suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença na parte relativa ao julgamento do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), com a consequente cassação do decreto absolutório do CPJ quanto a todos os acusados, em razão da incompetência absoluta do referido Conselho, conforme a interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para o art. 125, § 5º, da Constituição Federal, requerendo o declínio da competência ao juiz singular. No mérito, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da condenação do Sd PM André Almeida Oliveira pelo crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), haja vista o excesso punível flagrante e a comprovação da materialidade e autoria. Pediu, ainda, a majoração da reparação por danos morais para o valor de 2 (dois) salários mínimos, por considerar o valor fixado desarrazoado e desproporcional. Pois bem. Diante desta situação processual posta, filio-me ao entendimento do STF no sentido de que o juiz singular da Justiça Militar é competente para processar e julgar o crime de violência arbitrária, nos termos do § 5º do art. 125 da Constituição da República, uma vez que o civil é a vítima direta da violência empregada pelos servidores públicos militares. Todavia, no caso em exame, a nulidade arguida não pode ser acolhida, uma vez que foi suscitada em contrarrazões do Ministério Público, em recurso exclusivo da defesa. Conforme se observa dos autos, a sentença transitou em julgado para a acusação, que não apresentou recurso em tempo e modo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 adequados, devolvendo-se ao Tribunal apenas a matéria objeto do recurso defensivo. Não pode, assim, a acusação valer-se de recurso exclusivo da defesa para arguir nulidade em prejuízo do réu. Na hipótese dos autos, o CPJ, por unanimidade, absolveu os réus do crime de violência arbitrária, por atipicidade da conduta e excludente de ilicitude (art. 439, b e d, do CPPM); e, por maioria, absolveu o ora apelante, André Almeida Oliveira da imputação do art. 322 do CP, com fundamento na excludente de ilicitude. Nesse contexto, eventual reconhecimento da nulidade da sentença para que outra fosse proferida pelo juiz singular importaria evidente prejuízo à defesa, o que não se admite em recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. A propósito, a Súmula n. 160 do STF dispõe: "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvando os casos de recurso de ofício.". Cumpre registrar que o referido enunciado não se limita às nulidades relativas, aplicando-se também às de natureza absoluta. Gustavo Henrique Badaró, em lição sobre o tema, assinala: [...] Já no caso de nulidades que prejudicam a defesa, deve-se atentar para a vedação da Súmula 160 do STF: “É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso de acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”. Diante do teor de tal súmula, mesmo no caso de nulidades absolutas, que podem ser conhecidas ex officio pelo juiz, se o vício não foi alegado em recurso do Ministério Público ou do querelante, o Tribunal de fica impedido de reconhecê-las, se vierem a prejudicar o acusado. Por exemplo: não se poderá reconhecer a incompetência absoluta do juiz que absolveu o acusado, se o recurso somente pleiteia a reforma da sentença para condená-lo. Trata-se de uma manifestação da regra tantum devolutum quantum appellatum, que se sobrepõe à possibilidade de reconhecer, ex officio, nulidades absolutas (Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 806). Assim, no julgamento da apelação, o Tribunal encontra-se limitado à análise das matérias suscitadas pelo recorrente, não podendo suscitar questão prejudicial em desfavor do réu que não tenha sido objeto do recurso, ainda que se trate de nulidade absoluta fundada na incompetência do Juízo, consoante reiterada jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ACOLHIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL, POR TRATAR-SE DE NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA ABSOLUTÁRIA TRANSITOU EM JULGADO EM TUDO AQUILO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DO PARQUET. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 160/STF, COM A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE HAVER NOVA DECISÃO MAIS GRAVOSA AO RÉU. O Tribunal, ao julgar apelação do Ministério Público contra sentença absolutória, não pode acolher nulidade -- ainda que absoluta --, não veiculada no recurso da acusação. Interpretação da Súmula 160/STF que não faz distinção entre nulidade absoluta e relativa. Os atos praticados por órgão jurisdicional constitucionalmente incompetente são atos nulos e não inexistentes, já que proferidos por juiz regularmente investido de jurisdição, que, como se sabe, é una. Assim, a nulidade decorrente de sentença prolatada com vício de incompetência de juízo precisa ser declarada e, embora não possua o alcance das decisões válidas, pode produzir efeitos. Precedentes. A incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico pátrio, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem, na realidade, complementar o rol dos direitos e garantias individuais já previstos pela Constituição Federal, cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que a Lei Maior impõe a prevalência do direito à liberdade em detrimento do dever de acusar. Nesse contexto, princípios como o do devido processo legal e o do juízo natural somente podem ser invocados em favor do réu e nunca em seu prejuízo. Por isso, estando o Tribunal, quando do julgamento da apelação, adstrito ao exame da matéria impugnada pelo recorrente, não pode invocar questão prejudicial ao réu não veiculada no referido recurso, ainda que se trate de nulidade absoluta, decorrente da incompetência do juízo. Habeas corpus deferido em parte para que, afastada a incompetência, seja julgada a apelação em seu mérito. (HC 80263, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 20-02-2003, DJ 27-06-2003. HABEAS CORPUS- NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM A QUE SE ATRIBUI MAIOR IMPORTÂNCIA. PREJUÍZO CONCRETO DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1- Não pode o órgão julgador de segunda instância reconhecer, de ofício, nulidade não invocada no recurso da acusação, mesmo sendo ela de caráter absoluto (aplicação da Súmula 160 do STF), devendo ficar limitado à matéria impugnada pelo recorrente. 2-Os atos praticados por juiz incompetente, ainda que em razão da matéria, não são atos inexistentes, prevalecendo seus efeitos até que sejam regularmente anulados. 3- Se a decisão já transitou em julgado para o réu, sem recurso da acusação em relação ao mesmo acusado, porque ele entendeu que ela se lhe mostra favorável, não pode o Tribunal anulá-la de ofício, só podendo assim agir em caso de reexame necessário da sentença. 4 - A aplicação do princípio ne bis in idem mostra-se mais vantajosa para o réu, mesmo em confronto com a do devido processo legal, desde que este não tenha sido por ele invocado, ou pela acusação, e sua desobediência não lhe tenha causado prejuízo concreto. 5 - Ordem concedida para cassar o acórdão em relação ao paciente, restabelecer o processo, determinar o trancamento de ação penal contra ele iniciada na Justiça Federal e prosseguir na execução da pena iniciada, examinando-se, inclusive, a possibilidade, ou não, de progressão de regime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 (HC n. 73.180/SC, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Quinta Turma, julgado em 23/8/2007, DJ de 1/10/2007, p. 313.) (Destaca-se) Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões, na parte relativa ao julgamento do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP). Em preliminar arguida de ofício, não conheço do pedido de majoração da reparação por danos morais para o valor de 2 (dois) salários mínimos, por considerar o valor fixado desarrazoado e desproporcional, além de o pedido haver sido formulado pelo parquet também em contrarrazões. Conforme já salientado, a sentença transitou em julgado para o Ministério Público, de modo que a condição de absolvição dos réus em relação ao delito de violência arbitrária está definitivamente consolidada, restando ao Tribunal apenas apreciar a matéria atinente ao pedido de absolvição do réu André Almeida Oliveira pelo crime de lesão corporal, objeto do recurso defensivo. Como se pode ver nos autos, o Ministério Público não recorreu da sentença. Desse modo, é inadmissível que ele busque, agora, em recurso exclusivo da defesa, a nulidade da sentença absolutória proferida pelo CPJ quanto a todos os acusados, em razão da incompetência absoluta do CPJ, pretensão que encontra óbice nos princípios da non reformatio in pejus, da ampla defesa e do contraditório. Não bastasse, cumpre ressaltar que a peça de contrarrazões se destina à impugnação das alegações apresentadas nas razões recursais, não constituindo meio hábil para a formulação de novos pedidos, sobretudo em prejuízo da defesa. Vejam-se os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sobre a questão: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS - ACOLHIMENTO -MÉRITO - IMPRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA VERIFICADA - MERAS SUSPEITAS - DECISÃO MANTIDA. - Os pedidos de nulidade da decisão de recebimento da denúncia, de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal formulados em contrarrazões defensivas não devem ser conhecidos, pois a referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais da parte contrária. - Não tendo os indícios de autoria restado suficientemente demonstrados nos autos, inexistindo qualquer testemunha dos fatos ou outra capaz de apontar/reconhecer, com a mínima certeza, o apelado como autor do homicídio em comento, a manutenção da decisão de impronúncia é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.022556-2/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/2025, publicação da súmula em 03/09/2025). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 No que tange ao valor fixado de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para reparação dos danos morais causados ao ofendido fixado na sentença de primeiro grau, a ser pago por André Almeida Oliveira, Sd PM, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu entendimento. A imposição de indenização em favor da vítima, embora prevista no Código de Processo Penal (CPP), deve ser lastreada em debate desenvolvido no processo de conhecimento sobre a extensão dos danos causados à vítima. No presente caso, não houve tal apuração em contraditório e, por isso, não é possível estabelecer essa indenização. Além do mais, o ordenamento jurídico castrense, por falta de previsão legal, não comporta o pagamento de multa. No mérito, o vídeo com as imagens evidencia, de modo incontroverso, que o réu André Almeida Oliveira aplicou seis cotoveladas e um chute na vítima Wallison Braz dos Santos no momento em que esta já se encontrava em decúbito ventral e já não mais oferecia resistência a ser quebrada, estando totalmente imobilizada. Houve excesso na aplicação do uso da força, motivo pelo qual sua condenação deve ser imposta. Qualquer pessoa, mesmo que tenha várias passagens pela polícia, mandado de prisão em aberto e esteja em flagrante delito, deve merecer a proteção do Estado, e os agentes públicos militares não têm o livre arbítrio para agredir essas pessoas, especialmente quando elas estiverem imobilizadas. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público e, em preliminar arguida de ofício, não conheço do pedido de majoração da reparação por danos morais à vítima no valor de 2 (dois) salários mínimos, formulado em suas contrarrazões de apelação. No mérito, a tese defensiva não se sustenta, autoria e materialidade restaram comprovadas, motivo pelo qual mantenho a sentença a quo, que condenou o Sd PM André Almeida Oliveira nas sanções do artigo 209, caput, do CPM. Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para decotar da sentença a indenização de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para reparação dos danos morais causados ao ofendido, por absoluta falta de previsão legal, mantendo os demais dispositivos da sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo venia ao Relator, acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Revisor para igualmente dar provimento parcial ao recurso e decotar da condenação a indenização de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para reparação dos danos morais causados ao ofendido, por absoluta falta de previsão legal, mantendo os demais dispositivos da sentença de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator